Tribunal: TJES
Processo: 5001101-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001101-56.2021.8.08.0000

EMBTE:

GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDA:

MILENA CALIARI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
REEXAME DA CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calçados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001101-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILENA CALIARI DE SOUZA
AGRAVADO: GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001101-56.2021.8.08.0000

EMBTE:
GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDA:
MILENA CALIARI DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1926577) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MILENA CALIARI DE SOUZA
, a fim de deferir a antecipação da tutela almejada na petição inicial da ação de origem.

Em suas razões recursais (ID 1966811), a embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao enfrentar a alegação de que a embargada tem que proceder à devolução do valor depositado por ocasião do processo que foi julgado pela c. 1ª Turma Recursal desta Capital.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 2028081).

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de abril de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001101-56.2021.8.08.0000

EMBTE:

GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDA:

MILENA CALIARI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por
GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o acórdão (ID 1926577) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MILENA CALIARI DE SOUZA
,
a fim de
deferir a antecipação da tutela almejada na petição inicial da ação de origem, ratificando a responsabilização da ora embargante pelo custeio das próteses de silicone mamárias e da respectiva cirurgia de substituição, tal como outrora manifestado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, em razão da ruptura daquelas anteriormente implantadas.

Em suas razões recursais (ID 1966811), a embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao enfrentar a alegação de que a embargada tem que proceder à devolução do valor depositado por ocasião do processo que foi julgado pela c. 1ª Turma Recursal desta Capital.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações do embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RUPTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELO VÍCIO E PELO FATO DO PRODUTO. DEVER DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM A CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR. DISPENSA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A agravada se submeteu a um procedimento
cirúrgico
, no ano de 2012, para implante de
próteses
mamárias fabricadas pela agravada, tendo ocorrido a
ruptura
daquela aplicada na mama esquerda, conforme laudos acostados. Apesar de ainda não ser possível extrair dos autos prova conclusiva do que levou a ruptura, afigura-se evidenciada, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, o direito da agravante de ver custeada pela agravada a cirurgia de substituição, mormente quando demonstrado que o produto possui garantia vitalícia.

2. Diante da vulnerabilidade do consumidor, especialmente em matéria de consumo de bens potencialmente lesivos à saúde, razoável que se atribua prevalência à reparação da vítima, máxime quando tal é perfeitamente reversível, podendo ser cobrada a restituição dos valores despendidos na hipótese de julgamento de improcedência do pedido.

3. O acórdão da 1ª Turma Recursal da Capital, que entendeu por reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do processo da ação de nº 0013733-65.2020.8.08.0347, extinguindo aquele feito sem resolução do mérito, consignou expressamente a ausência de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, inc. II, da Lei nº 9.099/95.
Ademais, conforme precedentes do c. STJ,
o depósito das
custas
e dos
honorários
advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta fica mitigada quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da
assistência
judiciária.

4. Q
uanto a alegação de ilegitimidade passiva, também levantada pela agravada em sede de contrarrazões,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

5. Recurso provido.

Com efeito, o voto condutor do acórdão objurgado analisou de forma suficiente todos os elementos dos autos, inexistindo omissão no que tange a alegação de que a embargada tem que proceder à devolução do valor depositado por ocasião do processo que foi julgado pela c. 1ª Turma Recursal desta Capital, valendo consignar que a tutela de urgência por esta perseguida visa, em última análise, justamente obstaculizar tal ressarcimento, com a ratificação da responsabilização da embargante pelo custeio das próteses e da respectiva cirurgia de substituição, tal como outrora manifestado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória.

A propósito, inclusive, constou expressamente do voto condutor do acórdão:

[...] Outrossim, afigura-se evidenciado o
pericumum in mora
, porquanto caso não seja confirmada a responsabilidade da agravada em relação ao custeio das próteses e da respectiva cirurgia de substituição, a agravante acabará sendo compelida a ressarcir os valores então despendidos por aquela em virtude do provimento antecipatório concedido pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória (ID 1038643, p. 03-04) nos autos de nº 0013733-65.2020.8.08.0347. É que o procedimento cirúrgico, segundo consta, somente foi custeado pela agravada em razão do referido provimento (ID 1038643, p. 03-04), de sorte que, em razão da extinção daquele processo, tal medida não mais subsiste, possibilitando a mesma perseguir a restituição dos valores gastos. [...]

Outrossim, também não subsistem os questionamentos da embargante acerca do pagamento das custas e honorários relativos à demanda anteriormente extinta, senão, vejamos, o consignado no acórdão objurgado:

[...] Primeiramente, deixo consignado que não subsistem os questionamentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões quanto aos arts. 82 e 486, § 2º, do CPC.

A propósito, assim encontram-se redigidos os aludidos arts. 82 e 486, § 2º, do CPC:

Art. 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

[...]

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. [...]

In casu
, o acordão da 1ª Turma Recursal da Capital, que entendeu por reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do processo da ação de nº 0013733-65.2020.8.08.0347, extinguindo aquele feito sem resolução do mérito, consignou expressamente a ausência de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, inc. II, da Lei nº 9.099/95 (ID 1038644, p. 04-08).

Ademais, conforme precedentes do c. STJ, o depósito das
custas
e dos
honorários
advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta fica mitigada quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da
assistência
judiciária, senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais.
III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (nº 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (nº 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) - segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992.
V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1585256/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020).

No particular, compulsando os autos eletrônicos, pude observar que a assistência judiciária fora pleiteada desde a petição inicial da ação de origem (ID 1038637, p. 03 e 15), inexistindo notícias no sentido de que o julgador
a quo
tenha lhe indeferido de forma fundamentada, valendo consignar, ademais, que inexistem custas
c
alculadas até a presente data.

A Corte Especial do c. STJ possui o entendimento de que a
ausência de manifestação quanto ao pedido de
assistência judiciária
leva à conclusão de seu
deferimento tácito.
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021).

Deste modo, afigura-se dispensável a prova do pagamento das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta.

Dando continuidade,
quanto a alegação de ilegitimidade passiva, também levantada pela agravada em sede de contrarrazões,
cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador
a quo
. Lembra-se, aqui, que
“
em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO.
1- Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância (TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178).
2- Caso concreto em que, diversamente do sustentado na decisão recorrida, os normativos do Regulamento do Processo Eleitoral não vão de encontro às prescrições do Estatuto Social da CASUFES, muito pelo contrário, as complementam, em observância ao permissivo do art. 54 do Estatuto, segundo o qual Compete ao Conselho Diretor estabelecer e fixar o processo eleitoral, atendidas as disposições estatutárias, principalmente as fixadas neste capítulo 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFÍCIAIS DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO ETÁRIO. PRAÇAS. MITIGAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput, da Lei nº 3.196/71, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, cuja aplicação é indistinta a todos os candidatos, inclusive aqueles que já integramos quadros da Polícia Militar, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Precedentes do STF e do TJES
. II. Não obstante ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
III. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009350, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

[...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001101-56.2021.8.08.0000

EMBTE:

GC AESTHETICS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBDA:

MILENA CALIARI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
REEXAME DA CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calçados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 09 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.